Tribunal: TJSP
Processo: 1005485-81.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 207 DA CF. Conduta da ré que importou em indevida regressão do autor em seu curso de medicina, impactando diretamente na segurança jurídica estabelecida pelo contrato de ensino celebrado entre as partes. Ausência de prévia notificação ao autor sobre a alteração da sua matriz

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 207 DA CF. Conduta da ré que importou em indevida regressão do autor em seu curso de medicina, impactando diretamente na segurança jurídica estabelecida pelo contrato de ensino celebrado entre as partes. Ausência de prévia notificação ao autor sobre a alteração da sua matriz curricular. O aluno não pode ser prejudicado com a regressão do curso que já iniciou e para que, à época do ingresso na ré, não houve óbice quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas. Precedentes. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005485-81.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO, é apelado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-81.2020.8.26.0189 -Voto no 3149
2
VOTO No: 3149
APEL.No: 1005485-81.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO
APDO. : UNIVERSIDADE BRASIL (REVEL)

APELAÇÃO

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 207 DA CF. Conduta da ré
que importou em indevida regressão do autor em seu curso
de medicina, impactando diretamente na segurança jurídica
estabelecida pelo contrato de ensino celebrado entre as
partes. Ausência de prévia notificação ao autor sobre a
alteração da sua matriz curricular. O aluno não pode ser
prejudicado com a regressão do curso que já iniciou e para
que, à época do ingresso na ré, não houve óbice quanto ao
aproveitamento
das
matérias
anteriormente
cursadas.
Precedentes. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta por MANOEL PEREIRA DOS
SANTOS NETO nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”
movida em face de UNIVERSIDADE BRASIL, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes, para “(...) condenar a requerida a
regularizar a documentação acadêmica do autor, promovendo o lançamento
de todas as notas e frequência das disciplinas efetivamente aproveitadas
quando de seu ingresso e dos semestres efetivamente cursados na ré,
observando-se, nesse ponto, a autonomia universitária conferida às
instituições de ensino superior (...)”, nos moldes da sentença de fls. 187/190,
do Juiz MARCELO BONAVOLONTA, adotado o relatório.
Sustenta, em síntese, que: a) independentemente da
autonomia didático-cientifica das universidades, ao alterar a matriz curricular
e extirpar disciplinas do seu currículo, que haviam sido cursadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-81.2020.8.26.0189 -Voto no 3149
3
aproveitadas, a ré praticou medida ilegal, que se caracterizou como abuso
de direito e infringiu a segurança jurídica estabelecida na relação havida
entre as partes; b) deve a ré reestabelecer a sua situação acadêmica,
retornando-a à matriz curricular de 2015; d) as disciplinas aproveitadas da
instituição de ensino de origem devem ser mantidas pela ré; c) não foi
devidamente informado da alteração da matriz curricular a que submetido;
d) a conduta da ré atrasará indevidamente a conclusão de seu curso de
medicina (fls. 192/220). Preparo a fls. 221/222.
A ré, revel, não apresentou contrarrazões (fl. 225).
É o relatório.
1. Conviria ao autor alguma concisão.
2. Conquanto deva ser sempre observada a autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da ré,
por força do art. 207 da CF, a questão aqui discutida diz respeito à alteração
unilateral e sem prévia comunicação da grade curricular, à mingua de
justificativa plausível, extirpando disciplinas do currículo do autor que
haviam sido incontroversamente cursadas e aproveitadas, atos cuja
legalidade se submete ao controle judiciário.
A conduta da ré importou em regressão do autor em
seu curso de medicina, impactando diretamente na segurança jurídica
estabelecida pelo contrato de ensino celebrado entre as partes.
Note-se que, máxime em virtude da revelia, restou
incontroverso o fato de que, quando ingressou no quadro discente da ré por
meio de transferência, o autor teve a devida análise e aprovação do
histórico das disciplinas até então cursadas, o que lhe garantiu o direito de
frequentar o curso de medicina que lhe fora ofertado e enquadrado por meio
da matriz curricular de 2015.
Vale destacar também que inexiste prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-81.2020.8.26.0189 -Voto no 3149
4
aluno haja sido previamente notificado da alteração da sua matriz curricular.
Destarte, em respeito ao contrato mantido entre as
partes, o autor não pode ser prejudicado com a regressão do curso que já
iniciou e que, à época do seu ingresso na ré, não houve qualquer óbice
quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas.
Assim preconiza este E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO COMINATÓRIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
E DECLARATORIA DE APTIDÃO A CURSAR O 11o PERÍODO
DO INTERNATO. Tutela antecipada antecedente. Aluno do curso
de medicina que pretende a obtenção de seus documentos à
luz da matriz curricular de 2015. Instituição de ensino sob
investigação. Irrelevância. Autor que, ao tempo de sua
matrícula, teve seu histórico analisado com base naquele
currículo. Alteração que deve ser precedida de notificação do
corpo discente. Precedentes. Inocorrência no caso. Violação a
direitos básicos do consumidor. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006135-31.2020.8.26.0189;
Relator:
Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020;
Data de Registro: 01/12/2020) (Grifei)
CERCEAMENTO DE DEFESA
Requerida revel -
Desnecessidade de produção de prova oral ou pericial para o fim
colimado - Provas documentais apresentadas são adequadas ao
caso para formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.
*OBRIGAÇÃO DE FAZER
Alteração unilateral da grade
curricular sem justificativa plausível que importou em
regressão do aluno em Universidade de Medicina

Impossibilidade Descumprimento do contrato firmado entre
as partes
Ingerência do Judiciário à hipótese que não
constitui violação a direitos - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1003905-16.2020.8.26.0189; Relator: Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020;
Data de Registro: 14/12/2020) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-81.2020.8.26.0189 -Voto no 3149
5
Tutela antecipada em caráter antecedente. Serviços
educacionais. Pretensão cominatória de entrega de documentos e
declaratória a respeito da condição atinente à matrícula e grade
curricular do discente. Revelia da ré reconhecida. Presunção de
veracidade das alegações de fato, nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil. Ausência de prova em sentido
contrário ou circunstâncias que afastem aquela presunção, no
que se refere às irregularidades praticadas pela instituição
quanto à alteração unilateral da matriz curricular, fazendo o
autor regredir no curso já iniciado, sem prévia informação ou
justificativa, o que dá ensejo à procedência dos pedidos
iniciais. Litigância de má-fé da ré, até o momento, não
configurada. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1005126-34.2020.8.26.0189;
Relator:
Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020;
Data de Registro: 10/11/2020) (Grifei)
Apelação. Tutela antecipada em caráter antecedente. Autor
aluno universitário que sofreu com regressão no curso. Revelia da
ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Preliminar
de nulidade afastada. Ausente cerceamento do direito de defesa.
Mérito. Autonomia administrativa do ente educacional,
conquanto mereça reconhecimento, não impede o controle
judiciário de seus atos. Alteração da grade curricular que deve
respeitar os contratos de prestação de serviços, o que não
restou demonstrado no caso. Impossibilidade de adoção da
matriz curricular indicada não demonstrada. Descabida a
cobrança pelos serviços que não foram efetivamente prestados.
Sentença mantida. Litigância de má-fé não configurada, porquanto
não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1004629-20.2020.8.26.0189; Relatora: Ana Lucia Romanhole
Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020;
Data de Registro: 06/11/2020) (Grifei)
Como se observa, a sentença comporta reforma neste
ponto, para que o autor retorne à matriz curricular de 2015, aproveitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-81.2020.8.26.0189 -Voto no 3149
6
todas as matérias cursadas e aproveitadas na instituição de ensino anterior,
nos exatos termos requeridos na petição inicial.
3. Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
Do exposto, provejo a apelação.
Sem honorários advocatícios recursais, em razão do
desfecho que ora se exara (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
CARLOS GOLDMAN
Relator